Tribunal: TCU
Processo: 011.286/2005-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento aos recursos de reconsideração anteriormente interpostos pelos embargantes em face de deliberação proferida no âmbito do processo de prestação de contas ordinária referente ao exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Antônio José Domingues de Oliveira Santos, ex-Presidente dos Conselhos Nacionais do Sesc e do Senac e pela Infracon Construtora e Incorporadora Eireli, em face do Acórdão 2685/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos mesmos recorrentes contra o Acórdão 1798/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, o qual foi reafirmado pelo Acórdão 2174/2019-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de embargos opostos pelos mesmos responsáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Associação Nacional.